Tribunal: TJDFT
Processo: 0017224-82.2014.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO À AUTORIA. RÉ QUE APRESENTOU ATESTADO SUPOSTAMENTE EMITIDO POR MÉDICO DE HOSPITAL PÚBLICO. PROVA DE FALSIDADE DO ATESTADO E DE SEU EMPREGO PELA APELANTE. DEPOIMENTO JUDICIAL DE TESTEMUNHA CONFIRMADO POR OUTROS ELEMENTOS DOS AUTOS. INVIABILIDADE DA ABSOLVIÇÃO. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 304, C/C O ART. 301, § 1o, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. FINALIDADE DE NATUREZA PÚBLICA INEXISTENTE. INDEFERIMENTO.
1. Depoimentos, na polícia e em juízo, do responsável pela casa de abrigo no qual a apelante trabalhava, no sentido de que ela lhe apresentou atestado falso da Secretaria de Estado de Saúde, a fim de justificar suas faltas ao serviço, corroborado pela prova da falsidade do documento e por outros elementos dos autos, constituem provas suficientes para a manutenção da condenação da apelante.
2. O crime previsto no § 1o do art. 301 do Código Penal é de falsidade material de atestado ou certidão que visa à prova de fato ou circunstância que habilite alguém a obter cargo público, isenção de ônus ou de serviço de caráter público, ou qualquer outra vantagem, portanto, de natureza pública, o que torna inviável o pedido de desclassificação.
3. Recurso conhecido e desprovido.